Tribunal: STF
Processo: ARE 1433399
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIA ELEITA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. O manejo de ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é amplamente admitida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1423654/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; 2ª Turma, AGRESP 1423654, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/02/2014, e 2ª Turma, AGRESP 1241944, Relator Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 07/05/2012). 



    2. É infundada a alegação de que a petição inicial deve ser instruída com relação nominal dos associados/filiados e indicação dos respectivos endereços, ata da assembleia que autorizou a propositura da ação e autorização individual de cada substituído, uma vez que, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal (reproduzido, em relação aos servidores públicos, pelo artigo 240, alínea ‘a’, da Lei nº 8.112/1990), incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (substituição processual). 



    3. O IPHAN, além de ter autonomia jurídica, administrativa e financeira, é a entidade à qual os substituídos do autor estão funcionalmente vinculados. Disso decorre o seu poder de deliberar sobre a prática de atos administrativos que impliquem pagamento de vencimentos ou proventos. Além disso, é inafastável o seu interesse jurídico na lide, pois o provimento judicial repercutirá diretamente em sua esfera jurídico-patrimonial, não se justificando a participação da União no feito. 



    4. O abono de permanência tem natureza remuneratória e integra a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990. 



    5. Os efeitos da sentença coletiva alcança todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor. 



    6. Os arts. 17 e 18 da Lei n.º 7.347/1985 dispõe que não haverá condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais, salvo comprovada má-fé. À míngua de regra similar em relação ao réu, não há se falar em simetria, dada a natureza coletiva da demanda, a justificar a distinção estabelecida pelo legislador, ressalvada a vedação prevista no artigo 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal”.



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos “para o fim exclusivo de prequestionamento”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 2º, 5º, inciso LV, 7º, inciso VII, 37, inciso X, 39, § 3º, 40, §§ 12 e 19, 61 e 97 da Constituição Federal, bem como dos artigos 3º, 8º, 10 e 11 da EC nº 41/03 artigo 3º da EC nº 103/19.



    Sustenta que, “em que pese a classificação do abono de permanência como rendimento para fins de incidência do imposto de renda, na esteira da orientação jurisprudencial invocada pela decisão embargada, descabe incluir o abono no conceito de remuneração, para efeito do cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, com previsão no artigo 61, II, 63 e 76 da Lei nº 8.112/90”.



    Defende, ainda, que, 



    “conforme se infere do julgamento da causa realizado pelo TRF4, a decisão proferida em sentido favorável à parte autora não realiza qualquer ressalva quanto a sua abrangência aos servidores da entidade pública que possuam domicilio no âmbito da competência do órgão prolator da decisão na data de ajuizamento da presente demanda, o que afronta ao disposto no art. 2-A da Lei nº 9.494/97, o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública e ao entendimento do STF acerca do tema (RE 612043). 



    É de se registrar, ainda, que a decisão recorrida afasta a incidência do art. 16 da Lei nº 7.347/85, no caso em tela, deixando de cumprir o determinado pelo STF quanto à suspensão dos processos, e vulnerando o art. 97 da Constituição Federal (cláusula de reserva de plenário)” .



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No mais, o Tribunal a quo assentou a natureza remuneratória do abono de permanência, decidindo que este deve integrar a base de cálculo para fins de definição do valor relativo à gratificação natalina e ao terço constitucional de férias, verbis:



    “Depreende-se dos referidos julgados que (1) o abono de permanência não é uma vantagem temporária, mas, sim, um acréscimo permanente, devido a partir do momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade, até que sobrevenha sua inativação; (2) a verba não tem caráter indenizatório, sendo enquadrável no artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990; (3) a não incidência de contribuição previdenciária sobre o abono de permanência não influencia sua natureza jurídica, que é de parcela remuneratória de caráter permanente; (4) a não incidência de contribuição previdenciária sobre o abono de permanência foi uma opção do legislador, que assim dispôs expressamente no art. 4º, § 1º, inciso IX, da Lei n.º 10.887/2004, e, por isso, não integra o cálculo dos proventos de aposentadoria, e ( 5 ) não remanescendo dúvida quanto à natureza remuneratória do abono de permanência, este deve integrar, para todos os efeitos, a base de cálculo de gratificação natalina e terço constitucional de férias”.



    Assim, para divergir do entendimento consignado pelo Tribunal de origem seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (8.112/1990), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 688.001, Rel. Min. Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à natureza jurídica da parcela paga a título de abono permanência, para fins de incidência de Imposto de Renda, por se tratar de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 603.445-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 31/3/2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.8.2011. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 733.257-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/10/2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.266.414/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/20).



    No que diz respeito ao alcance territorial da eficácia da decisão prolatada, o acórdão recorrido consignou:



    “No que tange aos limites territoriais da eficácia da decisão oriunda de ação coletiva, o e. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.º 7.347/1985, no julgamento do recurso especial (repetitivo) n.º 1.243.887/PR, consignou que é indevido restringi-la ao território da competência do órgão prolator.



    Mais recentemente, o Ministro Herman Benjamin, no julgamento do AgRg no REsp 1.545.352/SC, asseverou que:



    (...) 



    1. A jurisprudência do STJ assentou a compreensão de que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Nesse sentido: REsp 1.377.400/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2014; AgRg no REsp 1.377.340/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.6.2014. 



    (...) 



    3. Corroborando a tese constante do Recurso Representativo de Controvérsia 1.243.887/PR, o Ministro Humberto Martins, ao se pronunciar sobre os efeitos da Ação Coletiva movida pelo Ministério Público Federal em benefício de pacientes portadores da Síndrome Mielodisplástica, sustentou em seu voto no REsp 1.518.879/PR, julgado na sessão ordinária de 19.5.2015, que, no que se refere à abrangência da sentença prolatada em Ação Civil Pública relativa a direitos individuais homogêneos, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. Como supedâneo para sua decisão, o Ministro Humberto Martins invocou os seguintes precedentes: REsp 1.344.700/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3.4.2014, DJe 20.5.2014, e REsp 1.005.587/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.12.2010 



    4. Agravo Regimental não provido. 



    (...)



    À vista de tais diretrizes, os efeitos da sentença coletiva alcança todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor”. 



    Verifica-se que esta Corte, no RE nº 1.101.937-RG (Tema 1.075), DJe de 14/6/21, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolato. Reproduzo a ementa desse julgado:



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’.



    O acórdão recorrido está em consonância com este entendimento, tendo em vista que não restringiu ao território de sua competência a extensão dos limites subjetivos da decisão tomada na Ação Civil Pública.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente